Tribunal: TJMT
Processo: 1009664-89.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009664-89.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ROGERIO TOKARSKI;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Rogerio Tokarski contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Agente de Tributos Estaduais da Agência Fazendária de Água Boa e do Subsecretário da Fazenda do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar.
Assegura que “é produtor agropecuário e, a fim de otimizar sua atividade produtiva de cria, recria e engorda de bovinos, transfere com frequência o rebanho de sua propriedade situada na em sua Fazenda localizada no município de Serra Nova Dourada – MT, para a sua propriedade rural localizada no Distrito Federal”. Contudo, nada obstante “a operação tratar-se de mera circulação física da mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem haver qualquer mudança de sua titularidade”, o agravado “tem exigido o pagamento de ICMS sobre a referida transferência, o que não é devido, conforme entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça e firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do Tema 1.099 de repercussão geral”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferida a liminar em mandado de segurança.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Desta forma, no caso narrado, não se evidencia a boa aparência do direito da parte impetrante e a possibilidade de acolher sua pretensão a uma medida de urgência destinada para imediata suspensão do ato indicado como coator.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Notifique-se a autoridade nominada como coatora para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7o, I, da Lei no. 12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no. 12.016/2009.
Decorrido o prazo com ou sem as informações, certifique-se e ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei no. 12.016/2009).
Após, conclusos (art. 12, parágrafo único da Lei n° 12.016/2009).
Às urgentes providências.
Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1013418-13.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 82214920).
No caso, a agravante instruiu a inicial tão somente com: i) documentos pessoais do agravante (Processo Judicial Eletrônico no 1013418-13.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 81868124); ii) instrumento de mandato (Primeira Instância, Id. 81868126); iii) comprovantes de inscrição e de situação cadastral da empresa a comprovar que é proprietário de estabelecimento localizado no Município de Serra Nova Dourada, cuja atividade econômica principal corresponde a criação de bovinos para corte, bem como de estabelecimento localizado em Brasília, cuja atividade econômica corresponde a criação de equinos (Primeira Instância, Id. 81868129 e Id. 81868131); iv) saldo de exploração de bovinos, datado de 17 de março de 2022 (Id. 81868135); e v) comprovante de que é contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (Id. 82287976 e Id. 82287975).
Todavia, a alegação de fato genérico e os documentos retrocitados não se prestam a demonstrar a existência de probabilidade do direito, que consistiria em violação ao verbete no 166 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”, bem como a Tese de Repercussão Geral (Tema 1099): “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 24 de maio de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator